Tribunal: CARF
Processo: 15540.000200/2008-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000200/2008-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.857 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
J V P CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. INFORMAÇÕES INEXATAS OU
OMISSAS. TERMOS DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Constitui descumprimento de obrigação acessória apresentar GFIP com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
Nos termos do art. 32, inciso IV, § 5,°da Lei n° 8.212 /91, a empresa é
obrigada também a "declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao
Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na
forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a
fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição
previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho
Curador do FGTS.
No presente caso, a obrigação principal foi julgada improcedente, devendo,
portanto, não substituir a obrigação acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flávia Lilian Selmer Dias,
Fernanda Melo Leal, João Maurício Vital, Maurício Dalri Timm do Valle, Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000200/2008-98
Fl. 2413
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.857 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000200/2008-98

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por J V P CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA., contra o Acórdão de Julgamento que decidiu pela parcial
procedência da impugnação e manteve as demais disposições do crédito tributário lançado (e-fls.
2.204 e seguintes).
Auto de Infração por descumprimento de obrigação acessória ocorreu porque
empresa deixou de informar em GFIP os fatos geradores omitindo, em razão de infração ao
dispositivo previsto no art. 32, inciso IV, § 5,°da Lei n° 8.212 /91, combinado com art. 225, inc.
IV e §4°, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06/05/1999.
Em seu Recurso Voluntário de e-fls. 2.222 e seguintes, a recorrente aduz o
seguinte:
Tendo a empresa tomado ciência do Acórdão 12-31.107 — 15 Turma da DRJ/RJ1
em 06/09/2010, em análise da defesa apresentada pela empresa, reconhecendo que a autoridade
fiscal deixou de considerar na ação fiscal à contribuição informada em GFIP e, assim
procedendo a exclusão da competência 01-2003 do lançamento. Em análise das GFIPs das
competências 04-2003, 05-2003, 05-2044, 11-2004 e 12-2004 entregue em 19/07/2007
constatou-se que não foram informado e devidamente as remunerações das contribuições, nas
competências mencionadas, neste ato esclarecem que foi feita as correções devidas conforme
copias em anexo.
Diante dos fatos narrados é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo. Assim, passo a analisar o mérito.
Inexistem preliminares arguidas no recurso.
DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
A recorrente foi autuada por descumprimento de obrigação acessória, uma vez
que não apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, gera penalidade.
Conforme se constata da legislação em vigor, é dever da contribuinte de elaborar
ou apresentou GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias. Na sua falta, incorre a recorrente em infringência ao disposto no artigo 32 , IV ,
§5, o da Lei n° 8.212 /91, combinado com art. 225, inc. IV e §4°, do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, in verbis:
"Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
Fl. 2414
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.857 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000200/2008-98

devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS;
§ 5° A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (Parágrafo acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
( )"
RPS
"Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(ml
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
§ 4° O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social são de
inteira responsabilidade da empresa.
A Lei, que é taxativa, não permite mera liberalidade de não aplicar a pena para os
casos dos autos, sendo, portanto, devida a aplicação da multa pelo descobrimento da obrigação
acessória, constituindo infração aos dispositivos já citados.
Nesse contexto, após as retificações do lançamento feito pela autoridade fiscal e
pela decisão de primeira instância, em seu recuros a contribuinte aduz de maneira simples e
direta que realizou a retificação das informações prestadas em GFIPs,
“(...) Em análise das GFIPs das competências 04-2003, 05-2003, 05-2044, 11-
2004 e 12-2004 entregue em 19/07/2007 constatou-se que não foram informada
:devidamente as remunerações das competências mencionadas, neste ato
esclarecem que foi feita as correções devidas conforme copias em anexo”.
Quanto a essa análise verifico que a decisão de piso assim se pronunciou:
Competência 04.2003
8.4.1. A remuneração total de R$186.833,97 não informada em GFIP (fl.1519),
em relação aos empregados listados na planilha elaborada pelo agente fiscal
(fls.12/52), havia sido parcialmente informada na GFIP de 04.2003
(fls.1759/1779) entregue em 29.05.2007, via conectividade social pelo
programa SEFIP 8.30.
8.4.2. Todavia, a referida GFIP foi substituída pela GFIP entregue pelo
interessado em 06.06.2007, via programa SEFIP 8.30 e posteriormente
substituída pela GFIP entregue em 19.07.2007, via programa SEFIP 8.30,
conforme tela de consulta ao sistema GFIP/WEB (fl.1483/1484).
8.4.3. Neste diapasão, verifica-se que a remuneração de R$186.833,97 não foi
informada na GFIP entregue em 19.07.2007, via programa SEFIP 8.30, última
existente na base de dados anteriormente ao inicio da ação fiscal que deu-se em
19.07.2007, conforme MPF e TIAF (fls.6/8).
8.4.4. Portanto, procede a infração na referida competência, uma vez que o
interessado deixou de informar a remuneração total de R$186.833,97.
Competência 05.2003
Fl. 2415
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.857 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000200/2008-98

8.5.1. A remuneração total de R$199.373,72 não informada em GFIP (fl.1519),
em relação aos empregados listados na planilha elaborada pelo agente fiscal
(fls.12/52), havia sido parcialmente informada na GFIP de 05.2003 e-
fls.1584/1612) entregue em 29.05.2007, via conectividade social pelo programa
SEFIP 8.30.
8.5.2. Todavia, a referida GFIP foi substituida pela GFIP entregue pelo
interessado em 06.06.2007, via programa SEFIP 8.30 e posteriormente
substituída pela GFIP entregue em 19.07.2007, via programa SEFIP 8.30,
conforme tela de consulta ao sistema GFIP/WEB (fl.1487/1488).
8.5.3. Neste diapasão, verifica-se que a remuneração de R$199.373,72 não foi
informada na GFIP entregue em 19.07.2007, via programa SEFIP 8.30, última
existente na base de dados anteriormente ao inicio da ação fiscal que deu-se em
19.07.2007, conforme MPF e TIAF (fls.6/8).
8.5.4. Portanto, procede a infração na referida competência, uma vez que o
interessado deixou de informar a remuneração total de R$199.373,72.
Competência 05.2004
8.6.1. A remuneração total de R$210.186,06 não informada em GFIP
(fl.1519), em relação aos empregados listados na planilha elaborada pelo
agente fiscal (fls.12/52), havia sido parcialmente informada na GFIP de
05.2004 (fls.2030/2048) entregue em 29.05.2007, via conectividade social
pelo programa SEFIP 8.30.
8.6.2. Todavia, a referida GFIP foi substituída pela GFIP entregue pelo
interessado em 06.06.2007, via programa SEFIP 8.30 e posteriormente
substituída pela GFIP entregue em 19.07.2007, via programa SEFIP 8.30,
conforme tela de consulta ao sistema GFIP/WEB (fl.1496/1499).
8.6.3. Neste diapasão, verifica-se que a remuneração de R$210.186,06 não
foi informada na GFIP entregue em 19.07.2007, via programa SEFIP 8.30,
última existente • na base de dados anteriormente ao inicio da ação fiscal
'que deu-se em 19.07.2007, conforme MPF e TIAF (fls.6/8).
8.6.4. Portanto, procede a infração na referida competência, uma vez que o
interessado deixou de informar a remuneração total de R$210.186,06.
Competência 11.2004
8.7.1. A remuneração total de R$99.127,15 não informada em GFIP
(fl.1519), em relação aos empregados listados na planilha elaborada pelo
agente fiscal (fls.12/52), havia sido parcialmente informada na GFIP de
11.2004 (fls.1985/1999) entregue em 29.05.2007, via conectividade social
pelo programa SEFIP 8.30.
8.7.2. Todavia, a referida GFIP foi substituída pela GFIP entregue pelo
interessado em 06.06.2007, via programa SEFIP 8.30 e posteriormente
substituída pela GFIP entregue em 19.07.2007, via programa SEFIP 8.30,
conforme tela de consulta ao sistema
GFIP/WEB (fl.1500/1503).
8.7.3. Neste diapasão, verifica-se que a remuneração de R$99.127,15 não foi
informada na GFIP entregue em 19.07.2007, via programa SEFIP 8.30,
última existente na base de dados anteriormente ao inicio da ação fiscal que
deu-se em 19.07.2007, conforme MPF e TIAF (fls.6/8).
Fl. 2416
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.857 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000200/2008-98

8.7.4. Portanto, procede a infração na referida competência, uma vez que o
interessado deixou de informar a remuneração total de R$99.127,15.
Competência 12.2004
8.8.1. A remuneração total de R$101.149,87 não informada em GFIP
(fl.1519), em relação aos empregados listados na planilha elaborada pelo
agente fiscal (fls.12/52), havia sido parcialmente informada na GFIP de
12.2004 (fls.196 1976) entregue em 28.01.2005, via conectividade social pelo
programa SEFIP 7.00.
8.8.2. Todavia, a referida GFIP foi substituída pela GFIP entregue, e pelo
interessado em 06.06.2007, via programa SEFIP 8.30 e posteriormente
substituída pela GFIP entregue em 19.07.2007, via programa SEFIP 8.30,
conforme tela de consulta ao sistema
GFIP/WEB (fl.1504/1507).
8.8.3. Neste diapasão, verifica-se que a remuneração de R$101.149,87 não foi
informada na GFIP entregue em 19.07.2007, via programa SEFIP 8.30, última
existente na base de dados anteriormente ao inicio da ação fiscal que deu-se em
19.07.2007, conforme MPF e TIAF (fls.6/8).
8.8.4. Portanto, procede a infração na referida competência, uma vez que o
interessado deixou de informar a remuneração total de R$101.149,87.
Assim, a partir da decisão de piso ao que tudo indica a contribuinte teria
regularizado as informações e realizado o pagamento dos valores devido.
Nesse sentido, no momento da execução do Acórdão a autoridade lançadora irá
checar os valores que ficaram remanescentes, se for o caso, e liquidar a quantia devida para
exigibilidade do tributo devido.
CONCLUSÃO
Nessas circunstâncias, voto por conhecer do Recurso Voluntário para NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 2417
DF CARF MF
Original